Tribunal: STF
Processo: ARE 1581810
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Doc. 499, fl. 2):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – AÇÃO PENAL ENVOLVENDO O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP – PERPETUATIO JURISDICTIONIS – COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 14/2023 – UBI FACINUS PERPETRAVIT, IBI POENA REDDITA – PROVIDÊNCIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO . Compete ao juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas na Lei n. 12.850/2013 [Lei de Organização Criminosa], perpetradas nas Comarcas do Polo III, conforme previsão contida no art. 6º, inciso I, alínea b, item 2, da Resolução TJMT/OE n. 14, de 23 de novembro de 2023. Não há nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que declinou de sua competência e determinou a imediata remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, haja vista a superveniente modificação da competência. Os tribunais possuem prerrogativa de auto-organização para dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos [art. 96, inc. I, ‘a’, da CF], cuja “criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” [STF, ARE 1369209 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/8/2022].



    Consta nos autos que o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1008802-89.2022.8.11.0042, declinou a competência para o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (id. 238186082)(Doc. 260).



    Contra a referido decisão, TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA interpôs recurso em sentido estrito, o qual teve seu provimento negado pelo TJMT (Doc. 499). 



    Irresignado o réu interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, XXXVII e LIII; 22, I, e 96, I, alínea “a” da CF/1988 (Doc. 506).



    Afirma que ao se “afirmar que a especialização de varas está dentro da competência constitucional do Poder Judiciário [art. 96, inc. I, alínea “a”, CF], o acórdão ignorou que não se está discutindo a essa capacidade normativa em si, mas a necessidade dessa auto-organização ser exercida dentro dos limites permitidos, ou seja, sem invadir a competência normativa da União” (Doc. 506, fl. 5).



    Sustenta que “ao pretender promover a sua auto-organização, o Poder Judiciário de Mato Grosso não poderia desprezar as normas federais contidas no artigo 43 do Código de Processo Penal e artigo 3º do Código de Processo Penal, afastando regras de fixação de competência a partir do início da ação penal [recebimento da denúncia], quando não se promoveu qualquer alteração material de competência”(Doc. 506, fl. 6).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para “restabelecer a vigência do artigo 5º, incisos XXXVII e LIII; artigo 22, inciso I, e artigo 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”(Doc. 506, fl. 7).



    O Tribunal de origem não admitiu os recursos ante a incidência das Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 514). 



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 514).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 504), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 512). Foi interposto Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 540). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 551), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 557).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 506, fl. 3):



    I - DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    8. A fim de cumprir o disposto no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 1.035, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, consigna-se que a discussão vertida nos presentes autos não reflete somente no direito do recorrente, mas também é relevante do ponto de vista jurídico e social. 



    9. A correta entrega da prestação jurisdicional, por juiz competente, estabelecido antes do fato e com a observância do regramento processual nacional, é questão elementar em um Estado de Democrático de Direito, pois garante a uniformidade do regramento processual no âmbito nacional. 



    10. Logo, o acórdão que deixa de observar os valores constitucionais da independência entre os Poderes, a repartição constitucional das competências legislativa e do Juiz Natural, afeta a integridade do Poder Judiciário e da ordem jurídica, dando lugar ao arbítrio. 



    11. Aliás, o tema versado é recorrente no âmbito desse Supremo Tribunal Federal, em virtude de recorrentes excessos dos Estados Membros no exercício do poder de auto-organização do Poder Judiciário que, não raras vezes, invade a competência da União para legislar sobre direito processual. 



    12. Assim, verifica-se que as discussões jurídicas trazidas se apresentam relevantes do ponto de vista jurídico e social, ultrapassando os interesses subjetivos das partes, pois atinge diretamente a necessidade de respeito da competência legislativa de cada ente, assim como o respeito ao juiz natural e ao devido processo legal, de modo que compete ao Supremo Tribunal Federal delimitar as questões trazidas. 



    13. Portanto, a reforma do entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem repercussão geral porque: a) contraria texto expresso da Constituição Federal; b) afronta a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; c) decide questão que interessa a muitas pessoas; e d) julgou processo em que há interesse Estatal.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que superados esses graves óbices, sem razão o recorrente.



    No que se refere à decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT em ação penal envolvendo o crime de organização criminosa, com o consequente declínio de competência ao Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, à luz da competência estabelecida pela Resolução TJMT/OE n° 14/2023, não assiste razão à defesa.



    O entendimento desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de criação de varas especializadas em razão da matéria por meio de Resolução dos Tribunais de Justiça, por dizer respeito à regra de organização judiciária. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÕES NS. 10-A/2003, DO TRF DA 5ª REGIÃO, 314/2003, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO JUIZ NATURAL E DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 75, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE JURÍDICA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ORDEM DENEGADA. 1. Ao determinar a especialização de varas pela Resolução n. 10-A, de 11.6.2003, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região restringiu-se a suas atribuições legais, sem ofensa a dispositivo constitucional ou legal. 2. A regra do art. 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é absoluta, restringindo-se a sua aplicação aos casos em que o Juízo prevento deixa de existir ou se dele for retirada a competência para o julgamento da causa. 3. Ordem denegada. (HC nº 88.660/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Dje 06/08/2014 - grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO MEMBRO DO PARQUET NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.215.318-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 23/08/2019- grifei)



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de ‘varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural’ (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, ‘a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte’ (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem’ (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento. (ARE nº 1.369.209-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/08/2022-grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente